Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-60.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-60.2018.8.14.0096

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG SA

APELADO: MARIA NECO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
l
ogo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO BMG S.A, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

VI – Em decorrência de acordo firmado entre a autora/apelada e o apelante BANCO DO BRASIL S.A., resta prejudicado o recurso deste último.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800208-60.2018.8.14.0096

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB/MG 109.730

APELADO:
MARIA NECO DE BRITO

ADVOGADO: RODRIGO ANTONIO FIGUEIREDO LOPES OAB/PA 22.840

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por
BANCO BMG S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face de
MARIA NECO DE BRITO
.

Informa a autora na inicial:
que os réus passaram a efetuar descontos em seu benefício, decorrente de três contratos que não teria pactuados, sendo os mesmos ilegais e abusivos, assim discriminados:

----Banco do Brasil S/A. Contrato nº 736440396; período de 12.03.2009 a 05.04.2014, valor R$ 3.000,00.

----
Banco BMG S/A. Contrato nº 207944859; período de 07.10.2010 a 07.08.2015, valor de R$ 2.038,68;

----
Banco BMG S/A. Contrato nº 205349241; período de 07.10.2010 a 07.08.2015, valor de R$ 2.056,38.

Aduz que é pessoa leiga e de pouco conhecimento e, que jamais solicitou os empréstimos questionados nesta demanda.

Com esses argumentos, requereu a tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, procedência da ação, para condenar os bancos requeridos a declararem nulo os contratos e débitos, ressarcimento dos valores descontados indevidamente em dobro; danos morais estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inversão do ônus da aprova e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extratos fornecidos pelo INSS, onde consta os contratos questionados na ação (Id.3368914, Id 3368915).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com designação de audiência conciliação, não havendo acordo entre as partes (Id.3368953).

Contestação do BANCO BMG S.A. no Id n.3368946.

Contestação do BANCO DO BRASIL no Id 3368948.

Réplica as contestações pela autora no Id 3368951.

Ao sentenciar o feito ( Id.3368955), o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo os contratos, condenando o
Banco BMG S/A a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão (Contrato nº 207944859, período de 07.10.2010 a 07.08.2015,valor de R$ 2.038,68, Contrato nº 205349241, período de 07.10.2010 a 07.08.2015, valor de R$ 2.056,38), em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais, como também a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 4.000,00, com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal com atualização monetária a partir da data da publicação da sentença e juros legais desde a citação.

Em relação ao Banco do Brasil S.A., condenou a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão (Contrato nº 736440396; período de 12.03.2009 a 05.04.2014, valor R$ 3.000,00), em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais., como também a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 4.000,00, com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal com atualização monetária a partir da data da publicação da sentença e juros legais desde a citação. (Id 3368955)

Interposto recurso de apelação,
BANCO BMG S.A.
(Id 3368958
)
alegou de forma sucinta que inexiste qualquer ilegalidade nos contratos celebrados entre as partes, não havendo qualquer indicativo que houve fraude.

Sustenta que inexiste cobrança indevida, tendo inclusive a parte apelada utilizado dos valores pactuados, não devendo assim haver repetição de indébito.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, porém caso sejam arbitrados dentro dos parâmetros compatíveis com base na extensão do dano eventualmente causado.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Interposto recurso de apelação,
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id 3368966)
alegou de forma sucinta: prescrição trienária, da ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, do excludente de responsabilidade em face da inexistência de falha na prestação de serviço, por conseguinte não existe obrigação de indenizar.

Pontua ainda que
pelo princípio da eventualidade, pugna o apelante pela devolução de forma simples e a redução do quantum indenizatória ora o montante tenha sido fixado de forma elevada.

Contrarrazões foram apresentadas (Id 3368974), pugnando que a sentença de primeiro grau seja mantida incólume por seus justos e jurídicos lançamentos.

A parte autora e o Banco do Brasil peticionaram a homologação de acordo (Id 4688705).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800208-60.2018.8.14.0096

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB/MG 109.730

APELADO:
MARIA NECO DE BRITO

ADVOGADO: RODRIGO ANTONIO FIGUEIREDO LOPES OAB/PA 22.840

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso DE APELAÇÃO DO BANCO BMG e o RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL RESTA PREJUDICADO, face a transação firmado entre este último banco e a parte autora.

1-DA APELAÇÃO DO BANCO BMG S.A.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos da autora.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Ocorre que em momento algum o Banco BMG S.A., comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia dos contratos supostamente pactuados devidamente assinados (Id 3368945), além de que juntou, o print do sistema interno que é um documento unilateral, desprovido de força probatória (Id 3368946). Ademais
o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo

Logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se necessária a manutenção da sentença atacada.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1. (...) 2. (...) 3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS. O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Assim, mantenho na integra a decisão vergastada.

2-DA APELAÇÃO DO BANCO BRASIL S.A.

Compulsando os autos do processo, observa-se que o Banco do Brasil S.A., realizou acordo com a parte autora conforme disposto em petição Id 4688705, Id 4754100, Id 4754101 e Id.5196884.

Diante disso, a validade
e eficácia endo processual da transação realizada depende unicamente da constatação dos requisitos indispensáveis aos negócios jurídicos em geral, previstos no art. 104, do Código Civil, vale dizer, agente capaz, objeto lícito, possível e determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Sendo plenamente lícito a transação acerca de objeto de litígio, conforme expressa o art. 840, do Código Civil.

A respeito da validade e eficácia da transação, transcrevo ementa de julgado que simboliza a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar-se em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da, o respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à definição parte recorrente. 2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma dos efeitos jurídicos que delas irradiam. 3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua conformação e verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso significativo. 4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família. 5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação.
6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. 7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). 8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. 9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto.
10. Recurso especial não provido. (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto, na hipótese dos autos, verifico que em relação aos termos do acordo extrajudicial de
ID
4688705-Pág.1/3
, as partes são capazes, o objeto da transação é inteiramente lícito, possível e determinado, e a forma obedece aos ditames legais, inexistindo,
a priori
, vícios que maculem o negócio jurídico formalizado, razão pela qual entendo por bem homologá-los.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, inciso I, do CPC,
HOMOLOGO
os termos da transação de
ID
4688705 - Pág. 1/3
e extingo o processo com resolução de mérito
, de modo a tornar concretos os efeitos práticos e legais do correspondente acordo, constituindo-se, por meio desta decisão, em título executivo judicial, forma do art. 515, III, do CPC.
RESTANDO, ENTÃO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.

3-DO

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO BMG S.A., PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a sentença recorrida nesse ponto
,
ademais com fundamento
no art. 932, inciso I, do CPC,

HOMOLOGO

os termos da transação de
ID 4688705 - Pág. 1/3, realizada entre o
BANCO DO BRASIL S.A
. e
MARIA

NECO DE BRITO
, de modo a tornar concretos os efeitos práticos e legais do correspondente acordo, constituindo-se, por meio desta, em título executivo judicial, forma do art. 515, III, do CPC.
RESTANDO PREJUDICADO

O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2022